Tribunal: STF
Processo: ARE 1418426
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Ilma Sueli Santos Sousa contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria pelo regime geral da previdência. Hipótese prevista na legislação local como de vacância do cargo. Validade. Precedentes. 



    1. Segundo a atual jurisprudência da Suprema Corte, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou ser reintegrado a esse depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    2. Agravo regimental não provido. Honorários de sucumbência recursais, nos termos da fundamentação.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega a embargante que “a impossibilidade de reintegração de servidor público ao cargo anteriormente ocupado e declarado vago tendo em vista a aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, se encontra superada em virtude do julgamento, no âmbito da repercussão geral, do RE 655.283/DF, Tema 606/RG, motivo pelo qual opõe a recorrente o presente recurso”, de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 1.283.911/MG -AgR, de relatoria do Ministro Nunes Marques, o qual também é oriundo da Segunda Turma desta Corte, e no RE n° 655.283/DF, feito paradigma do Tema 606 da Repercussão Geral e julgado pelo Plenário do STF. 



    O embargado ofertou contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de preenchimento dos seus pressupostos de cabimento.



    Decido. 



    O recurso não merece ser conhecido.



    De início, destaco a impossibilidade de o acórdão proferido pela Segunda Turma do STF no RE nº 1.283.911/MG-AgR ser adotado como paradigma apto a ensejar a interposição do presente recurso. Isso porque a oposição dos embargos divergentes requer a dissonância de posicionamento entre as Turmas ou entre Turma e o Plenário deste Tribunal. Entretanto, verifica-se que esse acórdão indicado como representativo de dissenso é oriundo da 2ª Turma desta Corte, julgado em 19/4/21, o que não constitui hipótese de cabimento da presente modalidade recursal haja vista que apontado aparente confronto entre precedentes provenientes do mesmo órgão fracionário.



    Assinale-se que admissibilidade haveria apenas na hipótese de, nos moldes do art. 1.043, § 3º do CPC, ter ocorrido alteração na composição da Segunda Turma em mais da metade de seus membros, o que não é o caso. 



    Quanto ao RE n° 655.283/DF, feito paradigma do Tema 606 da Repercussão Geral, o recurso também não deve ser conhecido em razão da ausência de identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e o paradigma apontado. 



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Na hipótese, conforme será demonstrado, a necessária coincidência de quadros fático e jurídico não se verifica. 



    Com efeito, no acórdão paradigma - RE n° 655.283/DF, leading case do Tema 606 da Repercussão Geral, - cuidava-se de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), com vínculo laboral regido pelas normas da CLT, no qual foi fixada a seguinte tese: “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.



    No caso dos autos, entretanto, conforme se extrai do acórdão ora embargado, restou expressamente consignado na sentença que o vínculo da autora com o Município de Jaguaquara era de natureza estatutária, nesses termos:



    “Ressalte-se ainda, que embora a autora tenha sustentado que era empregada pública pelo regime celetista, cabe esclarecer que tal fato não procede, pois, apesar de ter sido contratada desde 10 de maio de 1982, com o advento da Lei 487/95, do Município de Jaguaquara, a autora ficou sujeita ao regime estatutário e, inclusive, ajuizou ação com o mesmo objetivo na Justiça do Trabalho, sendo declinada a competência pelo do contrato existente entre as partes ser regido pelo regime estatutário.”



    Assim, é patente a falta de similitude fática entre entre os casos examinados nos dois feitos, o que inviabiliza os embargos de divergência.



    Portanto, verificada a ausência de rigorosa identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas examinadas nos julgados paradigma e paragonado, conclui-se que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma processual pertinente, sendo de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 960.628/SC-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/17).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/3/17). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada em desfavor do ora embargante, seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente